Tribunal: TJES
Processo: 5005937-11.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Apreensão
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005937-11.2023.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros

RECORRIDO: THIAGO DALLAPICULA GAMA

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO N. 5005937-11.2023.8.08.0030

RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES

RECORRIDOS : THIAGO DALLAPICULA GAMA e OUTRO

JUIZ SENTENCIANTE: ANTONIO DE OLIVEIRA ROSA PEPINO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. LEGITIMIDADE DO DETRAN/ES. INTERESSE DA PARTE. LITISCONSÓRCIO NÃO CONFIGURADO. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. ANULAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR (PSDD). INOBSERVÂNCIA DA GARANTIA DA NOTIFICAÇÃO. SÚMULA 312 STJ. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ordinária, ajuizada por
THIAGO DALLAPICULA GAMA
em face
do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO- DETRAN-ES
e
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO-SP
ao argumento da parte autora de que não conduzia o veículo no momento da confecção do Auto de Infração IL9064882, não sendo, portanto, responsável. Além disso, segundo narra, as notificações das atuações das infrações AA00022617 e AA00022972 não foram enviadas a parte autora, acarretando seu impedimento de efetuar os possíveis recursos administrativos. Requer, ao final, a) a nulidade absoluta do Processo Administrativo de Suspensão do Direito de Dirigir 2023-S8TBP, tendo em vista à falta das notificações de autuação das infrações AA00022617 e AA00022972, tudo nitidamente demonstrado; b) seja o DER/SP compelido a efetuar a transferência da pontuação referente a infração IL9064882, tendo em vista restar comprovado o real condutor, conforme declaração acostada.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que (ID 8115062 ) :

Ante o exposto, REVOGO a Decisão contida no evento ID 26816895 e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais para DECLARAR a nulidade absoluta do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir 2023-S8TBP, apenas em relação as infrações AA00022617 e AA00022972 em nome da parte autora THIAGO DALLAPICULA GAMA junto ao DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO- DETRAN-ES.

JULGO IMPROCEDENTE o pedido de compelir o requerido DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E DE RODAGENS DO ESTADO DE SÃO PAULO/SP a efetuar a transferência da pontuação referente a infração IL9064882, ao tempo que RESOLVO O PROCESSO e JULGO EXTINTO o feito COM resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I do CPC.

Irresignado, o DETRAN/ES interpôs recurso inominado (ID 8115067), preliminarmente, alega a sua ilegitimidade passiva em relação aos autos de infração de outros órgãos, pois não foi o responsável pela lavratura do AIT. Ainda, defende a ausência de interesse do autor de litigar em face do DETRAN, pois, como o cancelamento do PSDD decorre automaticamente do cancelamento do AIT que o embasa, o presente processo não é nem útil, nem necessário. Além disso, sustenta a tese de litisconsórcio passivo necessário com o órgão autuador. Por fim, aduz a sua impossibilidade de impugnar as alegações autorais, cabendo à parte autora comprovar o que alega.

O recorrido não apresentou contrarrazões ao recurso ofertado.

É o relatório.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o em seu efeito devolutivo.

Passando ao exame do recurso inominado interposto, conforme relatado, o DETRAN/ES alega, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva em relação aos autos de infração de outros órgãos, pois não foi o responsável pela lavratura do AIT. Ainda, defende a ausência de interesse do autor de litigar em face do DETRAN, pois, como o cancelamento do PSDD decorre automaticamente do cancelamento do AIT que o embasa, o presente processo não é nem útil, nem necessário. Além disso, sustenta a tese de litisconsórcio passivo necessário com o órgão autuador. Por fim, aduz a sua impossibilidade de impugnar as alegações autorais, cabendo à parte autora comprovar o que alega.

Da análise dos autos, verifico que o pedido do condutor não é de anulação dos autos de infração lavrados por outros órgãos componentes do Sistema Nacional de Trânsito, mas sim do próprio processo administrativo de suspensão do direito de dirigir (PSDD), que foi instaurado pelo Detran/ES e da penalidade dele decorrente, qual seja, a suspensão do direito de dirigir.

Ao examinar o Processo Administrativo de Suspensão do Direito de Dirigir 2023-S8TBP (ID 8115034), verifico que consta a informação de ocorrência de 10 infrações, dentre as quais as indicadas na petição inicial: AA00022617, AA00022972 e IL9064882. As duas primeiras foram autuadas pela Prefeitura de Linhares e a terceira autuada pelo DER/SP. Assim, sendo as autuações feitas por outros órgãos, alega o Detran a sua ilegitimidade.

Não obstante, apesar das três autuações apontadas na petição inicial terem sido aplicadas por outros órgãos, o que se questiona, repita-se é a nulidade do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir (PSDD), que foi instaurado pelo Detran/ES.

Assim, o recorrente é legítimo para figurar no polo passivo da ação. Neste sentido temos:

REMESSA NECESSÁRIA COM APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. AFASTAMENTO DA ALEGAÇÃO DE LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/ES. AFASTAMENTO DAS SUSTENTAÇÕES DE INCOMPETÊNCIA E NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. REFUTAÇÃO DA AFIRMAÇÃO DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR. HAVENDO NOS AUTOS DECLARAÇÃO COM FIRMA RECONHECIDA DO REAL INFRATOR, DEVE SER AFASTADA A APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR FUNDADA EM TAIS AUTUAÇÕES. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA PARA MANTER A SENTENÇA CONCESSIVA DA SEGURANÇA.
1. Afastamento das alegações de ilegitimidade passiva do Detran/ES, incompetência do juízo e formação de litisconsórcio passivo necessário -
in casu, em que pesem as autuações tenham sido emanadas por autoridades alheias à lide (PRF e Detran/RJ), o processamento e a materialização respectivos incumbem ao DETRAN/ES, o qual possui a atribuição legal para conduzir os procedimentos para aplicação de multa, para emitir as notificações, para armazenar os dados relativos ao cometimento de ilícitos de trânsito bem como para suspender o direito de dirigir.

Em suma, nos feitos em que se questiona a aplicação de penalidades relativas ao cometimento de infrações, como é o caso do cancelamento da permissão do direito de dirigir, mesmo que as multas sejam aplicadas por outros órgãos, o DETRAN/ES é legitimado para figurar no polo passivo da lide.
Na esteira do afirmado, por verificar que no presente caso não pretende o impetrante recorrido a anulação de autuações (caso em que teriam legitimidade passiva a PRF e o Detran/RJ), mas sim discutir a respeito dos reflexos dessas autuações no procedimento administrativo de imputação da penalidade de suspensão do direito de dirigir, pois o real infrator das multas que causaram a suspensão do direito de dirigir é terceiro, entendo pela legitimidade do órgão de trânsito estadual. Por conseguinte, resta afastada a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário dos órgãos autuadores bem como caracterizada a competência da justiça estadual para processar e julgar este writ. 2. Afastamento da alegação de falta de interesse de agir - ao contrário do que faz crer o apelante, que o impetrante recorrido possui interesse processual com o processamento e julgamento desta demanda, na medida em que sua pretensão inicial não se direciona a nulidade das multas e sim na determinação de que o Detran/ES renove sua CNH, especialmente por reconhecimento expresso de terceiro como real infrator, o que acarreta o afastamento da penalidade de suspensão do direito de dirigir. [...] (TJES, Apelação / Remessa Necessária, 035170074450, Relator: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/11/2022, Data da Publicação no Diário: 18/11/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. CANCELAMENTO DA SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. LEGITIMIDADE DO DETRAN/ES. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. INOBSERVÂNCIA DA GARANTIA DA DUPLA NOTIFICAÇÃO. SÚMULA 312 STJ. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO.
1. Consoante dispõe a Súmula nº 312 do STJ, no processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração. 2.
De acordo com o art. 260, § 2º, do CTB, [...] as multas decorrentes de infração cometida em unidade da Federação diversa daquela do licenciamento do veículo poderão ser comunicadas ao órgão ou entidade responsável pelo seu licenciamento, que providenciará a notificação[...], denotando a legitimidade passiva do Detran/ES para figurar no polo passivo da lide
. 3. Uma vez demonstrada pertinência subjetiva do apelante para figurar no polo passivo da presente contenda, bem como a nulidade dos autos de infração versados na lide em decorrência da violação da garantia da dupla notificação do autor, resta evidente também a nulidade do Processo de Suspensão do Direito de Dirigir em questão, devendo ser mantida a sentença que acolheu a pretensão autoral. 4. Recurso conhecido, mas não provido (TJES, Apelação Cível, 069140043543, Relatora: DESª JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2022, Data da Publicação no Diário: 07/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - ADMINISTRATIVO – AÇÃO ANULATÓRIA - LEGITIMIDADE - DETRAN/ES - LISTISCONSÓRCIO NÃO CONFIGURADO – SUSPENSÃO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR - COMPROVAÇÃO DA TRADIÇÃO QUANDO DO COMETIMENTO DA INFRAÇÃO - CANCELAMENTO DOS PONTOS COMINADOS - MITIGAÇÃO DO ART. 134 DO CTB RECURSO IMPROVIDO
. 1-
Se no caso concreto se pretende a nulidade dos atos praticados pelo DETRAN/ES, qual seja a suspensão da permissão para dirigir, não se discutindo vícios do auto de infração, mas dos efeitos por ele gerados, a Autarquia estadual é parte legítima pra figurar no polo passivo da demanda. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
2. No caso dos autos, a pretensão do autor, ora apelado, é a anular o no processo administrativo nº 76137023, que suspendeu seu direito de dirigir. O referido procedimento foi deflagrado pelo DETRAN/ES, de maneira que a autarquia é a única parte que deve figura no polo passivo da demanda. [...] (TJES, Apelação Cível, 003160011882, Relator: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/09/2020, Data da Publicação no Diário: 08/10/2020).

Na mesma linha externada nos julgados, considerando que a pretensão do autor é a anulação do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir (PSDD), instaurado pelo Detran/ES, não há que se falar em ilegitimidade do DETRAN.

Ainda, não há que se falar em ausência de interesse de agir em relação ao Detran/ES, tampouco na
necessidade de que os outros órgãos autuadores ingressem no feito
, pois “
Ainda que os autos de infração sejam originários de autoridades alheias à demanda, a autarquia recorrente é quem possui competência para análise e processamento de pontos na carteira de habilitação do condutor, para efeito de eventual aplicação de penalidade de suspensão do direito de dirigir, nos termos do art. 22, do CTB
” e “
É descabida a formação do litisconsórcio passivo necessário, pois todo o processamento e materialização para a aplicação da penalidade coube ao recorrente, devendo ser o único a figurar no polo passiva
” (TJES, Apelação / Remessa Necessária, 024160332219, Relator: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/04/2022, Data da Publicação no Diário: 06/05/2022).

Nesse contexto,
REJEITO
as preliminares.

Ultrapassadas as questões e adentrando ao mérito, como ressaltado na sentença recorrida, não consta no prontuário do veículo a expedição de notificações válidas relativas às autuações questionadas e o Detran/ES não comprovou a sua existência.

Oportuno trazer à colação trechos da sentença:

No caso, revela-se que em razão da infração, objeto de discussão dos autos, o DETRAN instaurou o procedimento administrativo para aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir, sem, contudo, certificar da notificação do condutor/infrator para se manifestar do auto de infração.

Assim sendo, há que se acolher a argumentação da parte autora sobre a ausência de regular processo administrativo, e, que não lhe foi concedido o exercício de seu direito de defesa naquele procedimento, porque, repito, dos autos, não restou comprovado se a notificação foi de fato enviada ao requerente, e neste sentido, o requerido não poderia aplicar penalidade ou abrir processo administrativo sem antes confirmar se o condutor/requerente foi efetivamente notificado da infração.

Isto porque quase sempre nem mesmo o condutor sabe que cometeu a infração de trânsito, sendo que na maioria das vezes, ao tomar conhecimento de tais fatos o próprio procedimento administrativo já se encerrou, o que se encontra em prejuízo ante a ausência de oportunidade para se defender.

O fato de que seja somente um órgão penalizador e que busca as infrações de uma base de dados nacional não exime o DETRAN de tal verificação, sob pena de lhe ser suspensa ou até mesmo cancelados ditos processos administrativos por ausência de formalidades legais ou por infringência a publicidade e a ampla defesa.

Nesta toada, o autor não pode ser penalizado sem que lhe tenha concedido o direito de apresentar todas as defesas e recursos inerentes ao processo administrativo, em obediência à legalidade e ao princípio do devido processo legal (artigo 5º, LV, CF e artigo 265 do CTB).

Oportuno reiterar, que durante a marcha, deve-se basicamente ser emitidas duas notificações ao suposto infrator: a primeira em relação à autuação (art. 281 do CTB) e a segunda a respeito da penalidade aplicada (art. 282 do CTB) e neste tocante, não foi juntado aos autos prova inequívoca da notificação do condutor/infrator para se manifestar da penalidade, evidenciado cerceamento do direito de defesa do requerente.

Ante a falha procedimental apontada e constatada nos autos (ausência da notificação de penalidade), a nulidade absoluta do Processo Administrativo de Suspensão do Direito de Dirigir 2023-S8TBP, referente as infrações dos AIT’S AA00022617 e AA00022972 é medida que se impõe.

Com efeito, a nulidade dos autos de infração questionados em razão da violação da garantia da notificação acarreta a nulidade do Processo de Suspensão do Direito de Dirigir em questão, devendo ser mantida a sentença que julgou procedente a pretensão deduzida.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso,
REJEITO
as preliminares e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a sentença recorrida.
Condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da
causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Sem condenação em custas, conforme
art. 20, V, da Lei Estadual no 9.974/2013.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)